Tribunal: TJDFT
Processo: 0714366-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. DESCABIMENTO.
1. O interesse de agir tem fundamento na necessidade do ingresso em juízo, bem como na adequação da via para solução do conflito e na utilidade do provimento jurisdicional. É necessária a prestação jurisdicional diante da necessidade real ou urgente, mormente quando há litigiosidade entre as partes.
2. No caso, a autora requereu que o plano de saúde autorizasse o fornecimento de medicamento indispensável, nos termos prescritos pelo médico assistente, alegando abusiva a recusa de cobertura pela operadora do plano assistencial.
3. Do arcabouço probatório, é controversa a autorização de cobertura pelo plano de saúde antes mesmo do recebimento da citação, restando, assim, presente o interesse da autora no ajuizamento da ação de obrigação de fazer.
4. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
5. A sentença deve ser reformada apenas para fixar os honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.